Tribunal: TJES
Processo: 5006300-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006300-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO JOSE DE ASSUNCAO
AGRAVADO: FLAVIA DIAS SCANTAMBURLO BRANDAO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006300-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO JOSE DE ASSUNCAO

AGRAVADO: FLAVIA DIAS SCANTAMBURLO BRANDAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO BLUNCK DE SOUZA - ES32119-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

RELATÓRIO

LUCIANO JOSÉ ASSUNÇÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(Id. 1869034),

proferida pelo douto
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
(Processo nº 0000033-70.2021.8.08.0061), ajuizada por
FLÁVIA DIAS SCANTAMBURLO,
cujo
decisum,
deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o despejo voluntário do imóvel objeto da ação, no prazo de 20 (vinte) dias.

Preliminarmente, o Recorrente arguiu a ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrida ao argumento de que o Contrato de Compra e Venda do Imóvel foi firmado pelo Sr. VILSON DE BACKER BRANDÃO e, neste sentido, a mesma não deve ocupar a posição de Locadora, destacando que no decorrer dos anos sempre tratou dos assuntos pertinentes ao aluguel com o Sr. VILSON.

No mérito, pugna pela reforma da Decisão objurgada sustentando, em apertada síntese que, não subsistem as alegações de descumprimento das obrigações contratuais, encontrando-se o imóvel preservado e conservado.

Destaca que a única prova de descumprimento das obrigações contratuais encontra supedâneo em Boletim de Ocorrência formalizado através de
Delegacia Online
, afigurando-se prova unilateral e sem respaldo na realidade fática, afirmando resultar inverídico que
“o mesmo mantém o ambiente sujo – o que é inverdade, tendo em vista as fotos acostadas; utiliza som alto e solta foguetes e bombas – sendo, também, inverdade, tendo em vista as declarações de vizinhos.”

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo objetivando a concessão da liminar vindicada na origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Em Decisão (Id. 1960623) restou deferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimada, a Recorrida não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

LUCIANO JOSÉ ASSUNÇÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(Id. 1869034),

proferida pelo douto
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
(Processo nº 0000033-70.2021.8.08.0061), ajuizada por
FLÁVIA DIAS SCANTAMBURLO,
cujo
decisum,
deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o despejo voluntário do imóvel objeto da ação, no prazo de 20 (vinte) dias.

Preliminarmente, o Recorrente arguiu a ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrida ao argumento de que o Contrato de Compra e Venda do Imóvel foi firmado pelo Sr. VILSON DE BACKER BRANDÃO e, neste sentido, a mesma não deve ocupar a posição de Locadora, destacando que no decorrer dos anos sempre tratou dos assuntos pertinentes ao aluguel com o Sr. VILSON.

No mérito, pugna pela reforma da Decisão objurgada sustentando, em apertada síntese que, não subsistem as alegações de descumprimento das obrigações contratuais, encontrando-se o imóvel preservado e conservado.

Destaca que a única prova de descumprimento das obrigações contratuais encontra supedâneo em Boletim de Ocorrência formalizado através de
Delegacia Online
, afigurando-se prova unilateral e sem respaldo na realidade fática, afirmando resultar inverídico que
“o mesmo mantém o ambiente sujo – o que é inverdade, tendo em vista as fotos acostadas; utiliza som alto e solta foguetes e bombas – sendo, também, inverdade, tendo em vista as declarações de vizinhos.”

A propósito da ocasião em que restara deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, foram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

I - Preliminar: ilegitimidade ativa
ad causam
:

Ao que se extrai dos autos, denota-se que a Recorrida, esposa do Sr. VILSON DE BACKER BRANDÃO, ajuizou a AÇÃO DE DESPEJO originária ao argumento de que o Recorrente vem descumprindo as obrigações contratuais, mormente em relação à efetivação de ligação clandestina na rede elétrica, o que gerou um débito em seu nome, no equivalente a R$ 7.564,89 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), além de acumular lixo e entulho em torno do imóvel, som alto e soltura de bombas e foguetes, eis que o imóvel também é utilizado como bar.

Nesta linha, com relação à alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
, enfatizando a Recorrida não seria a proprietária e Locadora do imóvel, cumpre asseverar que o Contrato de Compra e Venda do imóvel colacionado aos autos encontra-se em nome do Sr. VILSON DE BACKER BRANDÃO e sua esposa, circunstância que, corroborada com a Certidão de Casamento acostada ao Id. 1840404 - pág. 01, denota que o imóvel também restou adquirido pela Recorrida, não havendo falar-se, ao menos em
status assertiones,
em ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrida para ajuizar a Ação de Despejo.

Registre-se, outrossim, subsistir alegação de que o Contrato restou firmado de forma verbal, motivo pelo qual a alegação de ilegitimidade também merece ser melhor aprofundada na fase de instrução.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

II - Da Antecipação da Tutela Recursal

Cinge-se a controvérsia a aferir se a medida liminar objeto de irresignação poderia, ou não, ter sido concedida, nos autos da Ação de Despejo, com base na afirmação de descumprimento dos deveres contratuais por parte do Locatário.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau ao deferir a medida de desocupação voluntária do imóvel, fixou os seguintes argumentos,
in litteris:

5. A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis e os procedimentos a ela pertinentes, prevê em seu artigo 59 e ss., sobre o procedimento da Ação de Despejo.

6. Nesse contexto, em análise dos argumentos colacionados na exordial, passa-se a questionar se há a possibilidade de concessão tutela de urgência em ação de despejo pelos fundamentos expostos na exordial, vez que ausente referidas hipóteses no art. 59 da Lei n° 8.245-91.

7. A resposta é positiva. O rol previsto no art. 59, §1° da Lei de Inquilinato
NÃO
é taxativo.

8. Dessa forma, pode o magistrado valer-se do art. 300 do CPC/15 para determinar a concessão da tutela de urgência em ação de despejo por motivo diversos dos elencados na legislação alhures.

9. O entendimento majoritário do STJ dispõe que, não estar no rol do art. 59 da Lei de Inquilinato hipótese que autoriza concessão de tutela de urgência, não significa que não pode ser concedido liminar alguma. Significa, apenas, que não pode ser concedido liminar nos moldes da Lei de Inquilinato. Ou seja, fora das hipóteses ali elencadas, não pode ser concedida liminar nos moldes da Lei de Inquilinato, eis que são restritas.

10. Dessa forma, para além dos casos do §1° do art. 59 da Lei, o magistrado irá valer-se do art. 300 do CPC/15 para conceder antecipação de tutela de urgência. Senão vejamos:

LOCAÇÃO. LIMINAR. DESPEJO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI DE LOCAÇÃO. CABIMENTO. INADIMPLÊNCIA. SUBLOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
-
Admite-se a concessão de antecipação de tutela nas ações de despejo em casos diversos daqueles previstos na Lei de Locação, desde que presentes os elementos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil. Assim, ainda que não tenha sido indicada pelo agravante a presença dos elementos exigidos pelo art. 59 da Lei de Locações, é possível o deferimento de pedido liminar de despejo, desde que satisfeitos os requisitos mencionados pelo art. 273 do caderno de ritos civil.
II - O cenário fáctico do presente feito impede que o recorrente apresente uma prova inequívoca, porquanto impossível provar fato inexistente. Em casos como este, cabe ao agravado demonstrar haver realizado o pagamento de suas mensalidades, o que afastaria de plano a pretensão do recorrente. III - Ao não apresentar um elemento probatório sequer, o agravado demonstra que suas alegações são plenamente insustentáveis, à medida que contraditórias entre si. IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (e-STJ, fl. 176).

10. Além do mais, a jurisprudência tem se manifestado uníssona acerca da possibilidade de despejo em contrato verbal e nas situações descritas na peça vestibular. Veja-se.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DENÚNCIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não precisam de dilação probatórios, presumindo-se verdadeiros, nos termos do art. 374, II, CPC⁄ 2015. Nesse caso, mostra-se incontroverso que o Recorrente residia no imóvel com sua família por meio de um contrato verbal de locação celebrado por prazo indeterminado. 2. De acordo com o art. 47, V, da Lei n.º 8.245⁄91, tratando-se de locação residencial, firmada por contrato verbal, o imóvel somente poderá ser retomado caso a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 3. No presente caso, como já foi demonstrado, o contrato de locação foi ajustado entre as partes verbalmente por prazo indeterminado, e, conforme expressa confissão do Recorrente em sua contestação, o mesmo lá residia com sua família há mais de 10 (dez) anos.
A hipótese dos autos encaixa-se perfeitamente na previsão legal, autorizando que os locatórios, mediante denúncia, externalizem a vontade de retomar o imóvel.
4. Em que pese a confusão causada pelo requerimento ter sido formulado na declaração e não na petição, entendo que o pedido foi feito e não analisado, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC⁄2015. (TJ-ES - APL: 00429113520148080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

11. Importante destacar que o caso narrado nos autos, trata-se de locação comercial e não residencial. Além do mais, existe até mesmo BU (fl. 21) datado em 08/10/2020, descrevendo a situação vivenciada pelas partes.

12. Noutro giro, destaco que entendo a presença do fumus bonis iuris pelos contrato de compra e venda juntado aos autos às fls. 15/19. Quanto ao periculum in mora, restou-se indene de dúvidas acerca de sua presença, vez que a Autora afirma que o Requerido deixa entulhos acumulados, podendo, inclusive, ocasionar em doenças contagiosas. Além da informação de que o polo passivo ficar com som alto e “soltando bombas” pela madrugada, ocasionando o incômodo dos vizinhos.

13. Assim, defiro a tutela antecipada liminarmente para determinar o despejo solicitado na inicial, que deverá ocorrer de forma voluntária, no prazo de vinte dias, com ressalva de que, vencido tal prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo coercitivo, mediante a realização de diligência com adoção de todas as cautelas necessárias à proteção dos servidores, partes e advogados, tendo em vista o momento de pandemia mundial notoriamente conhecido.”

Com efeito, verifico que a
Medida Liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, notadamente, formalizada antes mesmo de oportunizar o contraditório
, bem é de ver, denotada fragilidade de lastro probatório, tendo em vista que, primeiramente, o
Contrato restou estabelecido de forma verbal, não se podendo precisar, neste primeiro momento, se as disposições pactuadas entre as partes vem sendo descumpridas, na medida em que não subsiste instrumento Contratual formalizado para fins de aferição das hipóteses de descumprimento
.

Por outro lado, as
alegações referentes à presença de lixo e entulho em torno do imóvel, além da prática de som alto e soltura de bombas e foguetes restou comprovada, através de Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral pela Recorrida
.

Cumpre enfatizar que o
Recorrido trouxe aos autos Declarações prestadas por inúmeros vizinhos (Id. 1840407 - pág. 01/05) que reporta a ausência dos transtornos relatados na inicial
.

Com relação à
irregularidade constatada na ligação elétrica do imóvel, tal circunstância remonta ao ano de 2019, já havendo o Recorrente assumido o débito e regularizado a situação conforme narrado na própria Petição Inicial
.

Registra-se que
o imóvel é utilizado pelo Recorrente para desenvolver a atividade comercial de bar e mercearia, mas também lhe serve de residência
, conforme se verifica das fotos colacionadas ao instrumento (Id. 1840409 - pág. 01/10 e Id. 1840410 - págs. 01/10), as quais também evidenciam que o imóvel vem sendo conservado, inclusive, com benfeitorias.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante destacar, que no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, o Eminente Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO deferiu Medida Cautelar para obstar a possibilidade de decretação do despejo liminar, sem a oitava da parte contrária, nos casos em que o Locatário seja pessoa vulnerável, senão vejamos, o teor das ponderações tecidas por Sua Excelência naqueles autos,
in litteris:

“
A ponderação aqui realizada é que, diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos
. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Cumpre esclarecer que não se impede todo e qualquer despejo por falta de pagamento de aluguel, que poderá acontecer nos termos do Capítulo II da Lei de Locações. A hipótese prevista no seu art. 59, §1o, IX, diz respeito apenas ao despejo liminar no prazo de quinze dias, que se suspende por conta da situação emergencial.

(...)

iii)
com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991
), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”

A sobredita Decisão restou referendada pelo
Plenário da Suprema Corte na data de 09/12/202
1, com efeitos operantes até a data de 31 de março de 2022, cujo resultado do julgamento encontra-se assim lançado no sítio eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda inexistindo Acórdão ementado publicado,
verbum ad verbum:

O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as
áreas rurais
, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de
31 de março de 2022
; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Falaram: pelo requerente Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelas requerentes Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para Democracia – APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador, o Dr. Cezar Britto; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Não participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021.

Isto posto, DEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal, com o objetivo de sobrestar os efeitos da Decisão combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão
.

Cientifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a modificar as alinhavadas no
decisum
supra colacionado, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito e, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, conforme explanado, à míngua de Contrato escrito firmado entre as partes, afigura-se, ao menos temerário, o deferimento de Medida Liminar de Despejo, eis que a alegação de descumprimento dos respectivos deveres contratuais não se revela aferível de plano, sendo certo que com relação às apontadas transgressões contratuais alegadamente praticadas pelo Locatário, as mesmas restaram efetivadas em sede de Boletim de Ocorrência, unilateralmente, pela Recorrida, sendo certo, por outro lado, que o Recorrente colacionou no bojo do presente Recurso, Declarações de vizinhos que reportam contexto fático diverso do alegado na exordial.

Destaque-se que não subsiste a alegação de atraso do pagamento de aluguéis na hipótese.

Não se pode descurar, por certo que, quando do deferimento da Medida Liminar na origem, encontrava-se vigorando
Decisão proibitiva da concessão de Medida Liminar de Despejo no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, em tramitação no Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, conheço e provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau no sentido de indeferir o pedido de Medida Liminar de desocupação voluntária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PROVA DE DESCUMPRIMENTO REALIZADA UNILATERALMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO QUE SE AFIGURA TEMERÁRIA NO ESTÁGIO EMBRIONÁRIO DE COGNIÇÃO. DECISÃO OBSTATIVA DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828, NA ÂMBITO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
:
Com relação à alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
, enfatizando que a Recorrida/Autora não seria a proprietária e Locadora do imóvel, cumpre asseverar que o Contrato de Compra e Venda do imóvel colacionado aos autos encontra-se em nome do Sr. VILSON DE BACKER BRANDÃO e sua esposa, circunstância que, corroborada com a Certidão de Casamento acostada ao Id. 1840404 - pág. 01, denota que o imóvel também restou adquirido pela Recorrida, não havendo falar-se, ao menos em
status assertiones,
em ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrida para ajuizar a Ação de Despejo.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
A Ação de Despejo originária restou ajuizada ao argumento de que o Recorrente vem descumprindo as obrigações contratuais, mormente em relação à efetivação de ligação clandestina na rede elétrica, o que gerou um débito em seu nome, no equivalente a R$ 7.564,89 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), além de acumular lixo e entulho em torno do imóvel, som alto e soltura de bombas e foguetes, eis que o imóvel também é utilizado como bar.

III.
Na hipótese, a Medida Liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, formalizada antes mesmo de oportunizar o contraditório, denotada fragilidade de lastro probatório, tendo em vista que, primeiramente, o Contrato restou estabelecido de forma verbal, não se podendo precisar, neste primeiro momento, se as disposições pactuadas entre as partes vem sendo descumpridas, na medida em que não subsiste instrumento Contratual formalizado para fins de aferição das hipóteses de descumprimento. Por outro lado, as alegações referentes à presença de lixo e entulho em torno do imóvel, além da prática de som alto e soltura de bombas e foguetes restou comprovada, através de Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral pela Recorrida.

III.
O Recorrido trouxe aos autos Declarações prestadas por inúmeros vizinhos (Id. 1840407 - pág. 01/05) que reporta a ausência dos transtornos relatados na inicial.

IV
. Com relação à
irregularidade constatada na ligação elétrica do imóvel, tal circunstância remonta ao ano de 2019, já havendo o Recorrente assumido o débito e regularizado a situação conforme narrado na própria Petição Inicial
.

V.
Verificou-se que o
imóvel é utilizado pelo Recorrente para desenvolver a atividade comercial de bar e mercearia, mas também lhe serve de residência, conforme se verifica das fotos colacionadas ao instrumento (Id. 1840409 - pág. 01/10 e Id. 1840410 - págs. 01/10), as quais também evidenciam que o imóvel vem sendo conservado, inclusive, com benfeitorias.

VI.
Em Decisão proferida no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da concessão de Medida Liminar de Despejo, sem a oitiva da parte contrária, até a data de 31 de março de 2022, em se tratando de parte vulnerável.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, para reformar a Decisão de Primeiro Grau no sentido de indeferir o pedido de Medida Liminar de desocupação voluntária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.